Tribunal: TJMT
Processo: 1017105-95.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017105-95.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADNILDO DA SILVA PINTO - CPF: 318.624.701-20 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
.
APELAÇÃO
EM
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE
CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL
.
HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS IMPUGNAÇÕES DO EXECUTADO. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.
RECURSO PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação
em
cumprimento de sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade
Contratual, Restituição e Indenização
por Dano Moral, julgada parcialmente procedente para readequar a taxa de juros incidente sobre faturas de cartão de crédito e reconhecer valores pagos a maior. No curso da execução, após diversas perícias, foi homologado laudo que apurou
valor devido ao exequente em R$102.522,96, com extinção do feito com base no art. 924, II, do CPC. O executado, ora apelante, insurge-se contra a homologação do laudo, alegando erro material, excesso de execução e desconsideração de valores pagos e compensações devidas, pugnando pela nulidade da sentença e retorno dos autos ao perito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença que homologa laudo pericial em cumprimento de sentença, à luz das impugnações formuladas pelo executado sobre o conteúdo e metodologia do cálculo pericial, especialmente diante da ausência de análise das divergências apresentadas e da necessidade de esclarecimentos técnicos adicionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia judicial deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, devendo o perito esclarecer pontos questionados pelas partes, conforme o § 2o do art. 477 do CPC.

A homologação do laudo pericial sem apreciação das impugnações apresentadas pelo executado e sem oportunizar a complementação ou esclarecimento da prova técnica compromete o direito à ampla defesa e inviabiliza o controle jurisdicional adequado sobre a exatidão dos valores apurados.

A complexidade da matéria e a divergência reiterada sobre os valores executados, com múltiplos laudos apresentados, demonstram a necessidade de esclarecimento técnico adicional para garantir a correção e precisão da apuração.

A anulação da sentença para retorno dos autos à origem, com vistas à complementação da perícia, assegura o regular desenvolvimento da marcha processual, sem prejuízo às partes, permitindo maior segurança jurídica quanto ao quantum exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

O juiz não pode homologar laudo pericial sem análise das impugnações apresentadas pelas partes.

A ausência de manifestação do perito sobre questões técnicas relevantes impede a formação de juízo seguro acerca do valor devido na execução.

A anulação da sentença para complementação da prova pericial visa assegurar contraditório efetivo e adequada prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Cumprimento de Sentença em

Ação Declaratória
de
Inexistência
de
Débito c/c Nulidade
Contratual, Restituição
e Indenização
p
or Dano Moral

cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
Deste modo, inexistindo mácula ou vício a ser sanado,
HOMOLOGO
o Laudo Pericial do id no 176589292 e seus anexos, para surtir seus efeitos legais, encontrando o valor devido
a
parte autora de
R$
102.522,96.
Ato contínuo, Julgo EXTINTO o presente feito, com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC. Custas pelo executado, se existente.

Com o trânsito em julgado, expeça-se alvará em favor do credor do
valor

valor
homologado(
R$
102.522,96) e o remanescente ao executado
”
.

O apelante sustenta que
o
laudo pericial homologado ignora completamente os valores recebidos pelo autor em forma de compras com o cartão de crédito, o que representa erro material grave na apuração do saldo devedor
.

Alega
que
a
perícia desconsiderou também os valores pagos anteriormente
e que o valor final homologado de R$
102.522,96 não observou a devida compensação com os
valores já pagos ou garantidos.

Assevera
que
houve erro de cálculo e excesso de execução, além do não atendimento às determinações judiciais superiores.

Diz
ainda que o cálculo pericial utilizou taxa de
juros inferior
à média de mercado da época (1,61% ao mês ao invés
de 2,35% ao mês, conforme dados do Banco Central), além de não converter corretamente o contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado, conforme determinado
judicialmente.

Devidamente intimado o apelado não apresentou contrarrazões conforme certificado no Id
274933364
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação em
Cumprimento de Sentença proferida em
Ação Declaratória
de
Inexistência
de
Débito c/c Nulidade
Contratual, Restituição
e
Indenização

por
Dano Moral

julgada parcialmente procedente para readequar a taxa de juros para 1,61% ao mês, com capitalização mensal, a incidir sobre a origem do saldo devedor referente ao pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito, bem como a restituição simples dos valores pagos a maior
(Id
140347258
)
.

O trânsito em ju
lgado ocorreu em 15-12-2022 (Id
153951689); em 23-1-2023 o apelado/exequente deu início ao Cumprimento de Sentença e requereu a intimação do apelante/executado para efetuar
o pagamento de R$76.486,66 (Id
211172794), a qual foi realizada em 23-1-2023 para quitação voluntária
, consoante art. 523 do CPC (Id
211173150).

O réu anexou o comprovante de depósito de R$25.798,63, deu R$6
5.894,44 de seguro garantia (Id
211172797), impugnou a execução e arguiu excesso.

O apelado discordou dos
valores indicados nos autos (Id
211173154), pois seriam destoantes da sentença.

O apelante apresentou Impugnação
ao Cumprimento de Sentença (Id
211173158), em que pleiteou o reconhecimento da exorbitância dos R$50.688,03 em execução.

O apelado afirmou que não houve pagamento voluntário e pugnou pela penhora
on-line
da quantia exequenda, nos termos dos artigos 835, in
ciso I, e 854, ambos do CPC (Id
211173171).

Em virtude da divergência das partes quanto ao montante efetivamente de
vido, foi designada perícia (Id
211173173).

Após o pagamento dos respectivos honorários pelo apelante, foi dispo
nibilizado o primeiro laudo (Id
211173187), e intimados os litigantes a se manifestarem a esse respeito.

O apel
ado concordou com o cálculo (Id
211173192); o apelante discordou sob o argumento de excesso de execução, e pediu o julgamento da Impugnação ao
Cumprimento de Sentença (Id
211173198).

O perito foi intimado a se manifestar e prot
ocolou o laudo complementar (Id
211173202). Em seguida as partes se pronunciaram novamente; o apelante discordou do novo cálculo e postulou o julgamento da Impugnação ao
Cumprimento de Sentença (Id
211173207).

Desse modo, o perito foi mais uma vez intimado
, e então trouxe novo laudo (Id
211173211), que apontou R$94.306,05 como devidos ao apelado, o qual foi disponibilizado e d
epois homologado (decisão de Id
211173212).

Diante disso, em 3-11-2023 o apelante interpôs o Agravo de Instrumento n. 1026418-72.2023.8.11.0000, provido parcialmente em 15-3-2024 para determinar o retorno dos autos ao perito para indicação da quantia exata da dívida.

Todavia, em 23-2-2024 a presente Ação foi extinta com amparo no art. 924, inciso II, do CPC, apesar de em 7-11-2023 o apelante ter comunicado ao Juízo da cau
sa a interposição do Agravo (Id
211173218).

O apelante interpôs apelação, pleiteando a nulidade da sentença e o retorno dos autos para a realização de nova perícia, com o objetivo de esclarecer os pontos controvertidos.

O recurso foi parcialmente provido para desconstituir o
decisum
e determinar o retorno dos autos ao perito, a
fim de que este indicasse, de forma precisa, o valor do débito, nos termos definidos no Agravo de Instrumento (Id 224328693).

Em 31/07/2024, o expert foi intimado para cumprimento da decisão, tendo concluído a perícia em 12/08/2024, nos seguintes termos:

“A perícia foi retificada conforme
às
decisões proferidas no processo, sentença/acórdão, com objetivo de auferir o real valor do débito apurado nas operações. Após apuração dos saldos, foi encontrado saldo a favor da reconvinte atualizados até 15 de agosto de 2023: Valor total da condenação de R$ 94.306,05 (noventa e quatro mil, duzentos e oito reais e quarenta e seis centavos),
Menos
o valor já depositado R$ 25.798,63 (vinte e cinco mil, setecentos e noventa e oito reais e sessenta e três centavos). Saldo a depositar a favor do reconvinte: R$ 68.507,42 (sessenta e oito mil, quinhentos e sete reais e quarenta e dois centavos)”
(Id 274932883).

As partes foram devidamente intimadas para se manifestarem
sobre o
laudo pericial. O autor anuiu ao seu conteúdo, conforme registrado no Id 274932885, enquanto o réu manifestou discordância, nos termos do Id 274932887, apresentando os seguintes fundamentos:

“Concluindo, tem-se que o perito, ao apresentar mais de três laudos técnicos diferentes, não cumpriu com seu dever em apresentar solução razoável para a demanda.
Em primeiro cálculo ignorou os quesitos perguntados pelo executado e trouxe equívoco prejudicial; em segundo cálculo, mesmo com o apontamento do Banco, manteve o erro e majorou os valores; em terceiro cálculo finalmente corrigiu o erro, mas ainda apresentou incongruências na sua lógica de base para a condenação, principalmente ao ignorar
todos os valores recebidos pelo autor em forma de compras.

Assim, considerando que o cálculo apresentado está em desacordo com o que foi decidido
.,
o Banco mantém sua posição de que o valor da condenação
já foi totalmente adimplido
, uma vez que a quantia perfaz um total de
R$ 25.798,63 já pago pelo Banco executado
.
Requer-se a extinção do cumprimento de sentença pelo cumprimento da obrigação e pagamento integral”
.

O juízo de origem determinou a intimação do perito para que procedesse à atualização do valor a ser restituído até a data de apresentação do laudo, tendo em vista que a data anteriormente indicada já havia transcorrido por mais de um ano (Id 274932891). Em cumprimento à determinação, o perito atualizou o débito e apresentou novo laudo, constante no Id 274932897
.

Novamente as partes foram intimadas a se manifestarem sobre o laudo pericial, e o apelante ratificou sua manifestação de discordância
, no entanto os argumentos do réu não foram apreciados.

Posteriormente, o j
uízo de origem homologou o laudo pericial, que apurou o valor devido ao exequente em
R$
102.522,96
, e julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, inciso II, do
CPC
.

O

apelante apresenta irresignação sobre os valores apresentados pelo perito judicial
.

A prova pericial se presta à análise dos argumentos trazidos pelas partes, com base em conhecimento técnico e especializado, do qual, a rigor, não dispõe o juiz, devendo, ademais, ser produzida sob o crivo do contraditório, em observância ao art. 477 do CPC.

Assim, após o término das atividades,
deve-se
intimar as partes e seus assistentes técnicos, oportunizando-se a manifestação a respeito do laudo, e é essencial que haja esclarecimentos por parte do perito sobre ponto divergente trazido por quaisquer dos litigantes, consoante prevê o § 2o do art. 477.

Logo, é necessária a análise dos cálculos para apurar se atendem aos estritos termos da sentença, especialmente porque a disc
ussão é sobre valor elevado, e o apelante
pugnou pela intimação do perito para esclarecimentos das questões arguidas em impugnação, mas não houve posterior pronunciamento.

O retorno dos autos para complementação do cálculo visa propiciar as partes e ao órgão jurisdicional melhor compreensão do valor devido e, em última análise, sanar contradições, dúvidas ou inconsistência presentes no laudo.

Dessa forma
, os argumentos demandam melhor análise, o que impede a apli
cação da teoria da causa madura e a
té que tais questões sejam resolvidas, o mais prudente é anular o
decisum
que homologou o laudo pericial.

Vale
destacar
que a produção ou complementação dessa prova não trará prejuízo às partes; pelo contrário, esclarecerá a matéria sub judice e dará maior suporte para o julgamento.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. PERÍCIA JUDICIAL. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO REFORMADA.

RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ESSOR SEGUROS S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, em Ação de Cobrança de Seguro de Equipamento Agrícola, indeferiu o pedido de esclarecimentos formulado pela
parte ré e homologou o laudo pericial.

2. A agravante sustenta que o laudo pericial apresenta inconsistências na determinação da causa do sinistro, sendo imprescindível a complementação da prova pericial para evitar decisão baseada em prova técnica deficiente.

3. O agravado, em contraminuta, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por não estar inserido no rol do art. 1.015 do CPC e, no mérito, pugna pela manutenção da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que indefere pedido de esclarecimento de laudo pericial é passível de agravo de instrumento, diante da interpretação do art. 1.015 do CPC; (
ii
) estabelecer se o indeferimento do pedido de esclarecimentos ao perito configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão agravada é recorrível, pois a negativa de esclarecimentos periciais pode gerar prejuízo irreversível, tornando inútil a discussão em eventual apelação, o que justifica a interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC.

6. O perito tem o dever de prestar esclarecimentos sobre pontos controvertidos quando houver impugnação fundamentada ou parecer técnico divergente, nos termos do art. 477, § 2o, II, do CPC.

7. O indeferimento do pedido de esclarecimentos, sem justificativa idônea e diante de impugnação técnica, configura cerceamento de defesa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e tribunais estaduais.

8. Diante da relevância dos questionamentos formulados, impõe-se a reforma da decisão
agravada
para determinar a intimação do perito a fim de prestar
os esclarecimentos requeridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de Instrumento provido para cassar a decisão agravada e determinar que o perito seja intimado a prestar os esclarecimentos solicitados pela agravante.

Tese de julgamento:

1. A decisão que indefere pedido de esclarecimento de laudo pericial, quando há impugnação fundamentada, é recorrível via Agravo de Instrumento, em razão da interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC.

2. O perito tem o dever de prestar esclarecimentos sobre pontos divergentes apontados pelas partes, especialmente quando há parecer técnico contrário, nos termos do art. 477, § 2o, II, do CPC.

3. O indeferimento imotivado do pedido de esclarecimentos periciais caracteriza cerceamento de defesa, ensejando a reforma da decisão para garantir a ampla defesa e o contraditório.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.015, 370 e 477, § 2o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1944696/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 27/09/2022; TJ-SP, AI 2269589-61.2023.8.26.0000, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, j.
15/01/2024”
.
(N.U 1035948-66.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 05/03/2025)

“APELAÇÃO –
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL, C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – PRELIMINAR REJEITADA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL - DIVERGÊNCIA DOS CÁLCULOS APRESENTADOS – RETORNO DOS
AUTOS PARA RETIFICAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Mantém-se o benefício da justiça gratuita se não há nos autos elemento capaz de infirmar a presunção juris tantum de veracidade da declaração de hipossuficiência a que se refere o §3o do art. 99 do CPC.

Quando há divergência sobre os cálculos apontados na
perícia
, é necessário o retorno dos autos para retificação do laudo homologado”.
(N.U 1024165-22.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023,
Publicado
no DJE 01/11/2023
)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE MOTOR AUTOMOTIVO – PERÍCIA JUDICIAL CONTRÁRIA À ALEGAÇÃO DE DEFEITO DE FÁBRICA – IMPUGNAÇÃO – LAUDO INCOMPLETO – ART. 480 DO CPC – EXISTÊNCIA DE QUESTÕES NÃO
ESCLARECIDAS –NECESSIDADE
DE NOVA PROVA PERICIAL – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO –
RECURSO PREJUDICADO
.

Se a sentença está fundamentada principalmente no laudo pericial, que não contém esclarecimentos importantes sobre questões controvertidas, deve ser anulada de ofício para que nova perícia seja realizada”
.
(N.U 1028119-64.2020.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023,
Publicado
no DJE 12/05/2023)

Pelo exposto, anulo de ofício a sentença

e determino

o retorno

dos autos à primeira

instância para complementação

da prova pericial. Por conseguinte,
julgo prejudicado o Recurso

(art.

932, inciso

III, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025